Tribunal: TJBA
Processo: 8014334-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014334-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERTON SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): JORGE DA SILVA ALVIN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINA O RECAMBIAMENTO DO APENADO E INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de apenado cuja transferência (recambiamento) para o Estado de São Paulo, local da condenação, foi determinada pelo Juízo da Execução Penal de Salvador/BA. A defesa se insurge contra a referida decisão, bem como contra o recebimento de Agravo em Execução sem a atribuição de efeito suspensivo, o que, no seu entender, gera risco de dano irreparável ao paciente, que possui vínculos familiares consolidados na Bahia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para impugnar decisão que determina o recambiamento de apenado e indefere efeito suspensivo ao respectivo recurso, quando já há Agravo em Execução (art. 197 da LEP) interposto e pendente de julgamento, versando sobre a mesma matéria. III. Razões de decidir O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, sendo cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade. A decisão que determinou o recambiamento e recebeu o recurso defensivo apenas no efeito devolutivo encontra-se fundamentada na competência do juízo da condenação e na regra geral de ausência de efeito suspensivo do agravo. Não há manifesta ilegalidade, pois, conforme informes prestados (ID 100570577), o juízo de origem está processando o recurso adequado, no qual a matéria será devidamente analisada. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal veda o uso do habeas corpus como sucedâneo do agravo em execução. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP. 2. A existência de agravo em execução já interposto e pendente de julgamento sobre a mesma matéria reforça a inadequação da via eleita, sob pena de indevida supressão de instância e de se admitir o writ como sucedâneo recursal, notadamente quando ausente flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a justificar a concessão da ordem de ofício.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 197. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8014334-77.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente EVERTON SANTOS SOUZA, e como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR